Tribunal: CARF
Processo: 10580.907976/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907976/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.198 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
TERMINAL PORTUARIO COTEGIPE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para: (1) Com base na
documentação apresentada - DIPJ, DACON e DCTF Retificadora, Escrituração Contábil Digital
do Livro Diário Geral, Livro Razão, demonstrativo de apuração, balancete, verificar o
faturamento que compõe a base de cálculo do PIS para o PA em exame (12/2010); (2) Refazer a
apuração do PIS para o período; (3) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título de PIS,
informando se a quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP,
ainda que de modo parcial. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado
para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente), Lara
Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o Conselheiro Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de pedido de compensação de um suposto crédito de PIS (código de receita
6912) do período de apuração (PA) 12/2010, no valor original de R$ 2.609,84,
recolhido em 25/01/2011 por meio de um DARF no valor total de R$ 54.377,20, objeto
do PER/DCOMP n° 10338.76502.180211.1.3.04-8824, que foi transmitido em
18/02/2011.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, não homologou
a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito disponível para tanto,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907976/2012-27
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907976/2012-27

pelo fato de o pagamento informado no DARF haver sido integralmente utilizado para
quitação de débito declarado do contribuinte, relativo à contribuição social do período
em questão.
Cientificado da referida decisão em 14/11/2012, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 12/12/2012, em que alegou basicamente o seguinte:  O crédito ora pleit
do decorre de pagamento a maior do PIS (código de receita
6912) do período de apuração 12/2010, cujo valor correto seria de R$ 42.361,02, tal
como informado no DACON, e não R$ 54.377,21, como foi recolhido e constou
erroneamente da DCTF original do período, entregue em 21/02/2011.  Por esta razão, a Defen
fazendo nela constar o débito devido, de acordo com sua apuração fiscal do período – o
que gerou a seu favor o crédito pleiteado, no valor total de R$ 12.016,18, para utilização
em procedimentos de compensação.  Apresenta cópia do DACON e da DCTF retificadora (Anex
pelo exposto, requer o reconhecimento de seu crédito e a homologação total da
compensação pleiteada.”
A DRJ considerou que mesmo na hipótese de não retificação da DCTF a análise
do pedido poderia ser feita desde que o contribuinte apresentasse documentação hábil a suportar
o crédito alegado. Considerou, todavia, não foram apresentados pelo contribuinte os documentos
comprobatórios das alegações veiculadas na peça de defesa, e, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Em recurso voluntário o contribuinte alega que a autoridade não poderia ter se
limitado a análise das informações prestadas na DCTF ou DACON já que dispõe de outras
informações do contribuinte na DIPJ e no SPED; deveria ter baixado o processo em diligência;
com base no Parecer COSIT 02/2015 deve-se ter a homologação da DCOMP quando o valor da
DCTF for compatível com o informado na DIPJ e no DACON. Por fim, fundado na verdade
material pugna pela juntada de nova documentação. Apresenta DIPJ, DACON e DCTF
Retificadora, Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral, Livro Razão, demonstrativo
de apuração, balancete.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o excesso de pagamento. Na fase de impugnação o sujeito passivo não
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907976/2012-27

apresentou escrituração contábil-fiscal, restringindo-se a acostar aos autos apenas o DACON e a
DCTF.
- Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do
contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
Comprovação do crédito a compensar
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907976/2012-27

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907976/2012-27

em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.198 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907976/2012-27

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte desincumbiu-se do
ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, apresentado no recurso novos
documentos: DIPJ, DACON e DCTF Retificadora, Escrituração Contábil Digital do Livro Diário
Geral, Livro Razão, demonstrativo de apuração, balancete.
Os novos documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a
escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que
compete a autoridade administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e
apurar o valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) Com base na documentação apresentada - DIPJ, DACON e DCTF
Retificadora, Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral, Livro Razão, demonstrativo
de apuração, balancete, verificar o faturamento que compõe a base de cálculo do PIS para o PA
em exame (12/2010);
(2) Refazer a apuração do PIS para o período;
(3) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título de PIS, informando se a
quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP, ainda que de
modo parcial.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital